Tribunal: TJDFT
Processo: 0038192-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto da ação que flui no seu bojo está adstrito à perseguição de diferenças de correção monetária não agregadas a ativos recolhidos em caderneta de poupança por ocasião da edição de planos de estabilização econômica outrora editados, no caso, os denominados Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989). Editada a sentença e aviado apelo pelo primeiro autor/poupador, diante da afetação da matéria de direito controvertida, pertinente à subsistência do direito à agregação aos ativos que se encontravam recolhidos em poupança à época da edição dos planos das diferenças de correção monetária suprimidas pelo advento de nova sistemática de correção, para resolução sob a sistemática da repercussão geral no âmbito dos Recursos Extraordinários no 591.797/SP (Tema no 265) e no 626.307/SP (Tema no 264), o trânsito processual e o exame do apelo aviado foram sobrestados. A seu turno, antes da fixação de tese sobre a matéria, conforme é público, entidades representativas dos bancos e dos poupadores concertaram acordo visando ultimação dos litígios que versam sobre a matéria no âmbito da Suprema Corte. Diante da composição, o eminente relator Ministro Dias Toffoli, homologara as transações, suspendendo o trânsito dos aludidos recursos constitucionais, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 18/12/2017, assim como ocorrera no âmbito dos RE’s no 631.363/SP (Plano Collor I - Tema no 284) e no 632.212/SP (Plano Collor II - Tema no 285), ambos da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a partir de 05/02/2018, por mais 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020, ante a homologação do 1o Termo Aditivo ao aludido acordo, a fim de oportunizar a adesão dos poupadores ao convencionado, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução dos litígios. Sob esse contexto, imperativo que a parte autora seja ouvida sobre seu interesse em aderir ao convencionado ou, ainda, quanto à realização de audiência de conciliação, devendo ficar sinalizado, desde logo, que, em não havendo interesse em adesão ao convencionado, que, ressalte-se, é voluntária, implicará nova suspensão do curso processual. Com efeito, a par de a Suprema Corte não ter fixado tese sobre as questões controvertidas, não sinalizara que a suspensão anteriormente determinada fora revogada em razão dos acordos homologados, tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com recursos especiais que versam sobre a matéria, tem deliberado pela devolução dos autos aos tribunais de origem para que se aguarde a resolução que emergirá por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nomeados, conforme, dentre outros, denotam os julgados adiante ementados: “QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO RE N. 632.212. SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS QUE ENVOLVAM CONTROVÉRSIAS RELATIVAS A DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS DE POUPANÇA. 1. Consoante decisão prolatada pelo Ministro do STF Gilmar Mendes, nos autos do RE n. 632.212 - recurso vinculado ao Tema de repercussão geral n. 285 -, devem ser sobrestados todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem, ainda que apenas como tema de fundo, sobre controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). 2. Por um lado, os arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC/2015, dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. 3. Por outro lado, no âmbito do RE n. 626.307 e do RE n. 591.797 - Temas 264 e 265 -, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão tida por constitucional na discussão acerca das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo Bacen, por expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor I. 4. Em vista da decisão prolatada no âmbito do STF e na linha da jurisprudência do STJ, os autos devem ser devolvidos para sobrestamento no Tribunal de origem, com baixa nesta Corte, a fim de que, após a publicação do acórdão do respectivo recurso extraordinário representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015, seja adotada uma das seguintes providências: a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Supremo Tribunal Federal, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça. 5. Questão de ordem acolhida.” (QO no REsp 1568798/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 26/02/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO PELO STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA SOBRESTAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. A matéria tratada nos autos, referente à restituição de expurgos inflacionários (Plano Bresser e Verão), foi afetada em repercussão geral pelo STF, no RE 626.307, (Tema 264), tendo havido a determinação de suspensão dos processos semelhantes em fase de conhecimento. 3. Assim, "tendo em vista que a questão controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro, e, sendo assim, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para que, uma vez publicado o acórdão paradigma a ser proferido pelo STF, seja o inconformismo apreciado, na forma da lei (art. 1.039 do CPC/2015)" (EDcl no AgInt no AREsp 914.964/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/8/2018). 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, tornando-se sem efeitos as decisões anteriores e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 570.681/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019) Diante do assinalado, diga o primeiro autor/poupador, único apelante, em 05 (cinco) dias, se tem interesse em aderir ao acordo convencionado pelas entidades representativas, ou se eventualmente já aderira à transação homologada pelo Supremo Tribunal Federal que tem como objeto a matéria objeto da lide, comprovando o havido, com vistas a ser colocado termo ao processo, pela autocomposição acaso alcançada, ou, ainda, se não ocorrera a adesão nem lhe interessa aderir ao convencionado, se tem interesse na realização de audiência de conciliação. Expirado esse interregno sem manifestação das partes ou em caso de desinteresse do apelante em aderir ao convencionado ou na realização de audiência de conciliação, o curso processual ficará suspenso, independentemente de nova conclusão, até que haja julgamento dos recursos extraordinários nomeados e fixação de tese sobre a matéria controvertida pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator